Tribunal: TJMT
Processo: 1001490-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001490-62.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- JAIRO DIAS PEREIRA e IVANE DE CAMPOS MELLO PEREIRA
AGRAVADO:- BANCO DO BRASIL AS e RE AGRO ATIVOS LTDA
Agravo de Instrumento n. 1001490-62.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, em Execução de Título Extrajudicial, homologou o laudo pericial produzido em juízo, deferiu a adjudicação da Fazenda Santa Maria e não acolheu os argumentos de pagamento parcial do débito, cálculos abusivos e exclusão do crédito cedido à União, por se tratar de fatos que devem ser discutidos em Embargos à Execução.
Os agravantes discorrem sobre a ilegalidade e excesso da cobrança, sob a alegação de que pleitearam o chamamento do processo à ordem por serem matérias de ordem pública, as quais podem ser suscitadas a qualquer momento, portanto não haveria preclusão.
Aduzem que antes da adjudicação deve-se dar cumprimento ao anterior despacho que determinou a oitiva da União para se manifestar sobre esse pedido, já que ela tem crédito preferencial por envolver questão tributária.
Sustentam ainda que devem prevalecer os laudos de avaliação divergentes de R$277.371.107,20 para a Fazenda JJ, também denominada Três Irmãos, e R$ 137.346.827,55 para a Fazenda Santa Maria, visto que foram elaborados por empresas idôneas e com vasta experiência na área.
Afirmam ser necessária a inversão do ônus da prova para que os agravados apresentem os extratos de todas as transações efetuadas relativas ao débito em análise.
Pugnam pelo efeito suspensivo.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que homologou o laudo pericial produzido em juízo, deferiu a adjudicação da Fazenda Santa Maria e não acolheu os argumentos de pagamento parcial do débito, cálculos abusivos e exclusão do crédito cedido à União, por se tratar de fatos que deveriam ser discutidos em Embargos à Execução.
O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos, não ficou evidenciado prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento, visto que, ainda que ocorra a adjudicação, se provido o Recurso no mérito, poderá ser anulada.
Importante consignar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intimem-se os agravados para oferecerem resposta em quinze dias.
Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator